Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, ao devedor, que indique a efetiva localização de bens passíveis de penhora.
2. A indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do credor, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC. O ônus da indicação de bens passíveis de penhora não pode ser transferido para o devedor, tampouco para o próprio Poder Judiciário.
3. Recurso conhecido e desprovido.